Tribunal: STF
Processo: MS 39832
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Nucci, em face do Ministro do STF Edson Fachin, em razão de uma série de julgamentos em Plenário Virtual.



    A título de formular sua irresignação, o impetrante transcreve inúmeras decisões judiciais proferidas no âmbito desta Corte e aponta as seguintes razões:



    “31. A COMUNICAÇÃO A SEGUIR: Que já existe um acervo grande, O DOUTOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, INVENTOU NUMERO, OU SEJA, ONDE ESTÃO OS NUMEROS DAS EXCEÇÕES???????? NO PROPRIO GABINETE INVENTOU A SEGUIR: EXC no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA Nº 66929 – SP = EXC no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA Nº 67730. DOUTOR ANTONIO CARLOS FERREIRA É PROVA DOCUMENTAL. É TUDO PRIMARIO. O QUE A SECRETARIA FAZ: COLOCA O NUMERO 242, 241. 247 271, 272, MAS VOSSA EXCELENCIA NÃO TEM NUMERO, OU SEJA. SOMENTE ESTA COM EXC NO RECURSO O OUTRO MESMA SITUAÇÃO. DOUTOR ANTONIO CARLOS VOSSA EXCELÊNCIA ESTA INVENTANDO PROCESSOS NO SEU GABINETE, TODO ACERVO DE VOSSA EXCELENCIA TEM QUE SER VERIFICADO. 



    32. Na verdade o Doutor Ministro Antônio Carlos Ferreira do Egrégio STJ está recebendo ordens da Pessoa Jurídica TJSP, 1º e 2º Instancia, recebem ordens, da região inteira, Marilia SP, Bauru SP, Jaú SP é grave na Justiça do Trabalho, Dois Córregos SP, Torrinha SP, brotas SP O Doutor Aves tem que receber ordens do TJSP e não do Doutor Juiz Siqueira que já saiu de Brotas faz tempo, Rio Claro, Americana SP, Campinas SP, São Paulo SP; 



    33. Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado. 



    34. No caso abrange tudo, continência e conexão, o enquadramento seria: art. 166 c/c 185 do Código Civil: É NULO O ATO JURIDICO QUANDO: VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 



    35. A blindagem é muito grande no Poder Judiciário, partir para o caminho da solução do acervo na Área Cível, foi apresentado a pouco tempo, tempestivamente, o Recurso Extraordinário, dar procedência, haja vista que a blindagem é grande no Poder Judiciário.” (eDOC 1, p. 90-91; ID cd7d952d)



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “e) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações; 



    f) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro; 



    g) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada; 



    h) A blindagem é grande, dar procedência para os Recursos Extraordinários, continuar no caminho da área Cível; 



    i) Tenho todas as petições, SUSPENDER TUDO, OU SEJA, COM RELAÇÃO A EMPRESA CLARO E OUTROS, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; 



    j) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; 



    k) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023, MAS TODOS ESTÃO NO ESTADO DE PERMANENCIA E NÃO NO TEMPORARIO;” (eDOC 1, pp. 93-94; ID cd7d952d)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. Decido.



    O mandado de segurança é ação constitucional, que se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição da República, disciplinada pela Lei 12.016/2009.



    Assim, somente merece guarida na estreita via o fato comprovado de plano, por meio de prova documental inequívoca e pré-constituída. Ademais, a lesão (ou ameaça) a direito deve ser imputável a ato omissivo ou comissivo de autoridade, circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF/88; art. 1º Lei 12.016/2009).



    Da leitura da petição inicial não se extrai, com clareza, a individualização de ato coator. A exordial não permite sequer desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seriam extratos de atas de julgamento virtual deste Tribunal, sem a indicação de razão para considerá-las ilegais ou abusivas.



    Note-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não ficou demonstrado no caso concreto. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso). 



    Assim, ante a ausência de indicação dos motivos que configurariam teratologia ou ilegalidade nos julgamentos transcritos na exordial, inviável é o mandado de segurança.



    Ademais, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, I e §1º, III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. 



    Isso porque o impetrante, em sua argumentação, menciona ter havido invenção de números processuais em decisão proferida por Ministro do STJ e alega que a formação de título judicial pelo julgamento do RE 1.017.365 (tema 1.031-RG) impediria o Congresso Nacional de elaborar lei sobre a matéria referente ao marco temporal da demarcação de terras indígenas.



    Ao final, apresenta pedidos que vão desde o “enquadramento dos envolvidos na Lei de Tortura, na modalidade psicológica”, com a determinação de sua prisão cautelar (sem a indicação de quem seriam os denominados “envolvidos”), à procedência de recursos extraordinários indeterminados e à suspensão de “tudo” em relação à empresa Claro.



    Como demonstrado, há evidente indefinição da causa de pedir e desconexão entre essa, as autoridades apontadas como coatoras e os pedidos formulados. 



    Assim, tendo em vista que não houve individualização do ato coator, com indicação clara do direito violado, nem indicação de fundamentação que embasaria o remédio constitucional e, ainda, diante da clara desconexão entre a causa de pedir e os pedidos formulados, entendo ausentes os requisitos legais para a impetração do mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e art. 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 



    Diante das inúmeras inconsistências observadas na petição inicial, comunique-se a Seccional da OAB de São Paulo, com cópia do eDOC 1 (id cd7d952d), para as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente